Tribunal: TCU
Processo: 019.295/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto aquisição de medicamentos para o apoio a assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio 00294/2009[footnoteRef:2], firmado entre o Ministério da Saúde e o município de São Valentim/RS. [2: Peça 10.] ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.